Tribunal: TJMT
Processo: 1015952-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015952-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 001.548.251-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GABRIELA SOUZA FERNANDES - CPF: 037.286.961-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
- ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção à integridade física e psíquica da vítima, notadamente diante da demonstração concreta de ameaça proferida pelo paciente, que admitiu ter enviado mensagem contendo a frase "hoje eu mato você".

2.

A alegação de que a mensagem seria uma "brincadeira" não afasta o dolo específico do crime de ameaça, especialmente quando evidenciado que a vítima sentiu real temor, inclusive acionando a polícia e solicitando medidas protetivas de urgência.

3.

Demonstrado o histórico de violência doméstica do paciente, com registros de outras medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de vítima diversa, bem como sendo investigado em outro feito por crimes de injúria, ameaça e vias de fato, evidencia-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva para cessar a escalada criminosa no âmbito da violência doméstica.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto, dado o histórico de reiteração delitiva do paciente e a necessidade de proteção efetiva à integridade da vítima.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MANASSÉS DA SILVA SANTOS, em favor de
MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/05/2025, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, no âmbito da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva.

O impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Alega que o crime imputado ao paciente (ameaça) possui pena máxima de 06 meses, e mesmo com o aumento previsto no § 1o do art. 147 do CP, a pena não ultrapassaria 12 meses, não se enquadrando no inciso I do art. 313 do CPP.

Aduz ainda que o paciente não possui condenação transitada em julgado por crime doloso, não se aplicando o inciso II do referido artigo, e que, quanto ao inciso III, não houve descumprimento de medidas protetivas, pois não lhe foi oportunizado o cumprimento dessas medidas.

Argumenta que a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se baseou em medidas protetivas deferidas em outro processo e em favor de outra vítima, que remonta ao ano de 2022, o que seria estranho ao procedimento atual.

Sustenta ainda que não há comprovação de risco à ordem pública, uma vez que a mera possibilidade de recalcitrância criminosa não seria suficiente para demonstrar que a ordem pública estaria abalada com a liberdade do paciente. Afirma que não há indício concreto de que o paciente esteja tentando se ocultar ou fugir da Justiça, possuindo endereço fixo e definido.

Assim, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 290699889).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 289121394), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312 e 313, III, do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psíquica da vítima.

Destacou que o paciente admitiu ter enviado mensagem à vítima contendo a frase "hoje eu mato você", embora tenha alegado tratar-se de uma brincadeira. Ressaltou ainda que o paciente ostenta histórico de violência doméstica, com medidas protetivas deferidas em favor de outra vítima (autos no 1017470-72.2022.8.11.0002), além de ser investigado em outro feito (autos no 1026196-98.2023.8.11.0002) pelos crimes de injúria, ameaça e vias de fato.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 292551359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Manoel José de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, visando a revogação da prisão preventiva do paciente.

De início, cumpre ressaltar que o
habeas corpus
não é a via adequada para análise de questões que demandem dilação probatória, como a alegação de ausência de dolo ou negativa de autoria, conforme consolidado entendimento jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS" – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ORDEM DENEGADA. 1. A estreita via do habeas corpus não comporta o exame de negativa de autoria e participação do paciente na prática delituosa, porquanto exige o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita. 2. Ordem denegada.
(TJMT, HC 86768/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 28/10/2013)

Quanto ao mérito da impetração, verifico que o pleito não merece acolhimento.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente o inciso III deste último dispositivo, que autoriza a decretação da prisão preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão combatida:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA.

-Dos pressupostos.

A priori, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 a 315 do CPP. Vejamos: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).

De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Necessário, ainda, seja a decretação da preventiva motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, tudo nos termos do artigo 312, §2°, do CPP. Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Constato que a materialidade está respaldada no boletim de ocorrência (id 194322342) e termos de declarações constantes nos autos (id 194322345 e id 194322346). Igualmente, os indícios de autoria se fazem presentes, conforme termo de declaração da vítima (id 194322347).

Desta forma, presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

-Dos requisitos.

De igual forma, verifico que os requisitos para decretação da prisão preventiva também foram demonstrados.

Em primeiro lugar, resta evidenciado, conforme boletim de ocorrência, que o flagrado ameaçou, injuriou e agrediu a vítima, tentando sufocá-la com um travesseiro. Vejamos o que narra no boletim de ocorrência:

Boletim de ocorrência n°. 2025. 156096:

“A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA VERIFICAR SITUAÇÃO ONDE SEU EX-COMPANHEIRO ESTAVA EM FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA A AMEAÇANDO. AO CHEGAR NO LOCAL, A GUARNIÇÃO DEPAROU COM O VEÍCULO DO SUSPEITO PARADO EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E O SUSPEITO ESTAVA DISCUTINDO COM O ATUAL COMPANHEIRO DA VÍTIMA E NESSE MOMENTO A VÍTIMA SAIU DO LOCAL E INFORMOU QUE O SUSPEITO ESTÁ ENVIANDO VÁRIAS MENSAGENS PROFERINDO AMEAÇAS, QUE ELA POSSUI CAPTURAS DE TELA DAS MENSAGENS. O VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA EMO0D39 FOI ENTREGUE AO CONDUTOR HABILITADO SR. ALESSIO ROSA CARNEIRO, CNH: 05196521825 SOB AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SUSPEITO. DIANTE DO EXPOSTO, O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES COM O USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA, SENDO APRESENTADO SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.”

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que a conduta do flagrado não é fato isolado, vez que já foram deferidas medidas protetivas nos autos no 1017470- 72.2022.8.11.0002, em favor de outra vítima, demonstrando sua reiteração na prática de delitos no âmbito de violência doméstica. Outrossim, foi possível verificar que o flagrado é investigado (autos no 1026196-98.2023.8.11.0002) em que se apuram os crimes de injuria, ameaça e vias de fatos. Assim, ficou demonstrado que o custodiado não teme descumprir as ordens judiciais impostas. Ou seja, os elementos constantes nos autos evidenciam a reiteração delitiva do flagrado e a escalada criminosa nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sendo ele contumaz na prática desses delitos.

Por todo o exposto, faz-se necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, proteger a integridade física e psicológica da vítima e prevenir novos delitos. Ademais, verifico que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficientes ou adequadas ao caso concreto.

Demonstrando, dessa forma, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária diante da necessidade de garantir a ordem pública e dos antecedentes criminais do flagrado.

Nesse sentido vejamos o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – LEI MARIA DA PENHA – 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA DIVERSA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1) Inexiste ilegalidade na decisão em que se converte a prisão em flagrante em preventiva, quando a autoridade apontada como coatora deixa evidente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como, demonstra a necessidade da segregação diante do risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar, principalmente, quando se trata de paciente que tem histórico de crime da mesma natureza, a demonstrar uma tendência à contumácia criminosa e ao uso de violência contra o sexo oposto; 2) Revela-se devidamente justificada a necessidade da subsistência da custódia do paciente, se as razões invocadas revelam que outras medidas que não contemplem a privação da liberdade não seriam eficazes para a garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. (N.U 1013639-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)

Dessa forma, presentes tanto os pressupostos como os requisitos da prisão preventiva, impondo-se a segregação cautelar para garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.

...

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. EXPEÇA (...)”

(Id. 287290894)

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante após ter ameaçado a vítima de morte, enviando-lhe a mensagem "hoje eu mato você", além de ter se dirigido à sua residência, onde passou a bater insistentemente no portão, fazendo com que a vítima acionasse a polícia diante do temor causado.

O paciente, em seu interrogatório, admitiu ter enviado a mensagem ameaçadora, embora tenha alegado tratar-se de uma "brincadeira". Contudo, tal justificativa não se mostra crível diante do contexto fático, pois a vítima sentiu real temor, tanto que acionou a polícia e solicitou medidas protetivas de urgência.

É importante ressaltar que o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é de natureza formal, bastando para sua configuração que o agente prometa causar mal injusto e futuro e que a vítima se sinta intimidada, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente ostenta histórico de violência doméstica, com medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de outra vítima (autos no 1017470-72.2022.8.11.0002), além de ser investigado em outro feito (autos no 1026196-98.2023.8.11.0002) pelos crimes de injúria, ameaça e vias de fato, demonstrando sua propensão à reiteração criminosa no âmbito doméstico e familiar.

Conforme as ações penais que tramitam em desfavor do paciente, verifica-se o descumprimento de medidas protetivas concedidas a outra vítima, evidenciando, ao menos neste momento, que o paciente demonstra que, uma vez contrariado em suas intenções, o beneficiário é desprovido de freios inibitórios, e passa a levar à vítima a violência moral, física, etc.

Assim até que a instrução se esclareça, a manutenção da segregação é necessária, devendo a ordem ser denegada.

Neste contexto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção à integridade física e psíquica da vítima, apresentando elementos concretos que justificam a medida excepcional.

Quanto à alegação de que o crime de ameaça não admitiria a prisão preventiva por conta da pena máxima inferior a 04 anos (art. 313, I, CPP), tal argumento não prospera, pois a hipótese dos autos se enquadra perfeitamente no inciso III do mesmo dispositivo, que autoriza a prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena cominada ao delito.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido:

"

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL . CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO . MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. No caso, entendo que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na violência perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema . 3. Outrossim,
"[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal
" ( AgRg no RHC 119 .747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4.
Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art . 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
" ( AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 5 . Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" ( AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 824051 SP 2023/0165248-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

No que tange à alegação de que o paciente não possui condenação transitada em julgado (art. 313, II, CPP), tal circunstância é irrelevante, uma vez que a prisão preventiva encontra fundamento no inciso III do mesmo artigo, conforme já exposto.

Em relação ao argumento de que não houve descumprimento de medidas protetivas porque não lhe foi oportunizado cumpri-las, cabe esclarecer que o art. 313, III, do CPP não exige o descumprimento prévio de medidas protetivas para autorizar a prisão preventiva, bastando que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão seja necessária para garantir a execução dessas medidas.

Quanto à fundamentação da decisão com base em outros procedimentos, tal circunstância não configura ilegalidade, pois os antecedentes criminais e o histórico de violência do agente são elementos relevantes para aferir sua periculosidade e a probabilidade de reiteração delitiva, sendo legítima sua consideração para fins de decretação da prisão preventiva.

Ademais, não há violação ao princípio da presunção de inocência quando a menção a outros procedimentos é feita para demonstrar a propensão do agente à prática de novos delitos, sem que isso implique em antecipação de culpa.

Por fim, quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, diante do histórico de violência doméstica do paciente e do risco concreto de reiteração criminosa.

Nesse sentido:

"A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para garantir a ordem pública ou mesmo a instrução criminal, sobretudo em virtude das circunstâncias do caso concreto e do histórico de violência do paciente contra a vítima no âmbito doméstico e familiar." (HC 718.355/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Manoel José de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025